Tribunal: STF
Processo: MS 39874
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE ALEGAÇÕES JÁ REJEITADAS. INVIABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.